Tribunal: TJDFT
Processo: 0718286-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718286-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASGUARDA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME AGRAVADO: SEMPRE PROMOCOES E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Brasguarda Segurança e Vigilância LTDA - ME pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de reiteração automática das pesquisas ("teimosinha") e de pesquisa no sistema INFOJUD. A agravante sustenta que a medida é essencial à efetividade da execução, diante da ausência de bens localizados. Invoca os princípios da efetividade, razoável duração do processo e cooperação processual, bem como jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT que reconhece a legalidade e utilidade da reiteração automática de ordens de bloqueio. Requer o acesso às declarações fiscais da executada via INFOJUD, como meio de apuração de indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, com vistas à eventual desconsideração da personalidade jurídica. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo para realização das medidas pleiteadas. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida e o consequente provimento do recurso, garantindo-se o definitivo cumprimento das citadas diligências. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante à relevância da argumentação recursal, não parece assistir razão à agravante. O magistrado singular indeferiu a pesquisa na funcionalidade conhecida como “teimosinha” entendendo que não há razão de sua continuidade, sem que a exequente demonstre estritamente alteração na situação financeira da executada. De fato, em certidão de ID no 232925075, dos autos de origem, constata-se que o resultado do bloqueio de valores restou frustrado diante do valor irrisório (R$ 21,93). Ressalta-se que a referida certidão foi juntada ao processo em 15/04/2025 e, diante da proximidade de prévia diligência ao sistema, não parece haver justificativa para realização de nova medida. Melhor sorte não assiste à agravante em relação à expedição de ordem de requisição das declarações fiscais da executada, via sistema INFOJUD. Em uma primeira análise, parece ter agido com acerto o magistrado que indeferiu ao argumento que “incabível a pesquisa INFOJUD em relação à empresa devedora, uma vez que a declaração de imposto de renda da PESSOA JURÍDICA não exige a inclusão de bens, mostrando-se medida inócua para a busca patrimonial(...)” Assim, ao menos em análise prelibatória, não parece haver plausibilidade nas alegações feitas pela agravante. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de demora do presente recurso, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator